Tribunal: STF
Processo: RE 85858
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). 1 - TEMPO DE MAGISTERIO RELIGIOSO, PRESTADO EM
CARÁTER GRATUITO. SEU COMPUTO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE
(CF/67, ART. 177, PARAGRAFO 2). 2 - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A
DIVERSAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO.
SUA SOMA PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE (CF/67, ART. 177,
PARAGRAFO 2). PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS; 3
RECURSO NÃO CONHECIDO.